Tribunal: TJSP
Processo: 1018457-51.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – Ficaram comprovadas a existência de relação jurídica entre as partes e a dívida contraída pela autora junto ao réu, sendo legítima a inscrição do nome da requerente em bases de dados de órgãos de proteção ao crédito. Negativação do nome da devedora que

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – Ficaram comprovadas a existência de relação jurídica entre as partes e a dívida contraída pela autora junto ao réu, sendo legítima a inscrição do nome da requerente em bases de dados de órgãos de proteção ao crédito. Negativação do nome da devedora que decorreu de exercício regular de direito da instituição ré – Sentença mantida, inclusive em relação à condenação na multa por litigância de má-fé, considerando a intenção em inverter a realidade dos fatos. Recurso desprovido.